Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso interposto contra acordão que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de obras e serviços de conservação e restauração na rodovia BR-153/TO, trecho Wanderlândia-Xambioá.

Inteiro teor:
ISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais são apreciados os embargos de declaração opostos pela Via Engenharia S.A. contra o Acórdão 847/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a interposição de novos embargos, meramente protelatórios e tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ser recebidos como mera petição, além de não suspenderem o trânsito em julgado da deliberação condenatória; 9.3. dar ciência do acórdão ao embargante.